Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-34.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. Transcorrido mais de sete anos da constatação do defeito apontado pelo apelante referente à garagem dupla adquirida, de rigor o reconhecimento da decadência. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa na ação principal e na reconvenção (art. 85, § 11, do CPC).